Tribunal: TJMT
Processo: 1011408-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011408-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrado,
a priori
, o crédito que visa ser habilitado perante o procedimento recuperacional por um dos maiores credores das empresas em recuperação, mas havendo necessidade de maiores detalhamentos não apenas quanto a sua existência, mas, também quanto ao seu valor e classe perante o concurso de credores, necessária se faz a dilação probatória perante a Instância de origem, a qual é plenamente possível em sede de habilitações de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
011408-95.2017.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADOS:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital que julgou improcedente o pedido de Impugnação ao Crédito proposto pelo Banco, que visava a inclusão de crédito no valor de R$ 62.905.311,99 na lista de credores da recuperação judicial do Grupo Trescinco, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Aduz o Agravante que,
in verbis
: “
...O banco agravante, Itaú Unibanco S/A, sustenta em sua impugnação de crédito a natureza quirografária de dois contratos, por se sujeitarem à recuperação judicial.

Pugnando pela retificação do quadro de credores na classe quirografária. Entretanto, não agindo com o costumeiro acerto, o juízo a quo julgou improcedente a impugnação, afirmando que o Banco Itaú Unibanco S/A sequer é titular dos direitos mencionados nos documentos anexados às fls. 24/51 (contratos 38069 - 204966 e 38069 - 101964)....”.

Ressalta,
in verbis
: “...
Conforme

exaustivamente noticiado na imprensa especializada, bem como conforme farta documentação obtida através de meios telemáticos, o BFB foi sucedido pelo Banco Itaú, tornando totalmente hábil a pretensão do Banco Itaú em figurar como credor dos contratos encartados às fls. 24/51. Aplicando ao caso em tela, interpretou o MM. Juiz “a quo” que não restou demonstrada a pretensão creditícia do Banco Itaú para figurar na Recuperação Judicial, face à suposta ausência de titularidade do Agravante em relação aos documentos de fls. 24 -51, não observando que o Banco Francês e Brasileiro S/A (BFB) havia sido sucedido pelo Itaú Unibanco S/A. Com o máximo respeito, Excelências, é evidente que o Itaú Unibanco S/A, ora Agravante, não figura como titular dos negócios jurídicos que deram origem ao crédito objeto de impugnação, de fls. 31 - 43. Isso porque, quando da celebração de tais avenças, o seu titular era o BFB (Banco Francês e Brasileiro S/A), o qual foi posteriormente sucedido pelo Agravante na integralidade de seus ativos e passivos, mediante incorporação regular. Assim sendo, os documentos de fls.

31 - 43, por si só, não demonstram, como não poderiam, a titularidade do Itaú Unibanco S/A, mas sim a totalidade dos documentos constantes da impugnação apresentada, a qual cristalinamente evidencia a sucessão, mediante a qual o Agravante se tornou o titular dos créditos quirografários que se buscam incluir na recuperação judicial em epígrafe.

É justamente nesse ponto que, mora o grande equívoco da r. decisão agravada, que não deve prevalecer, já que a jurisprudência admite inclusive a legitimidade do credor cessionário, que dirá do sucessor legal!...
”

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada, de forma definitiva, “
a inclusão/ retificação do quadro geral de credores referente ao saldo devedor da classe III de natureza Quirografária, para constar o Crédito no importe de R$ 62.905.311,99 em favor da instituição Itaú Unibanco S/A, que incorporou devidamente o Banco Francês e Brasileiro S/A [BFB], invertendo-se o ônus sucumbencial
.”

Indeferida a liminar na decisão de Id. 1258754.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 1398181.

Na petição de Id. 1640512 o Agravante alega erro de grafia em sua denominação social, uma vez que constou ITAÚ UNIBANCO S.A. quando deveria constar ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (antigo Banco Francês e Brasileiro S.A.), requerendo a reconsideração do indeferimento da tutela recursal. Na oportunidade, junta documentos comprobatórios da sucessão entre as instituições financeiras, sendo as partes intimadas para sobre eles se manifestarem.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 1726888.

Manifestação das Agravadas no Id. 1752952, ratificando o pedido de desprovimento do recurso.

Manifestação do Administrador Judicial no Id. 1756155, pela qual entende que as documentações acostadas nos autos comprovam que não houve mudança na titularidade do credito, mas sim na denominação social do então Banco Francês e Brasileiro S.A. para Itaú Unibanco Holding S.A., atual credor, ressalvando, contudo, que o crédito a ser habilitado necessidade ser detalhado para verificar se houve abatimentos ou se já foram garantidos com a consolidação das garantias hipotecárias, sua classe e, ainda, se os recursos foram aplicados na atividade empresarial ou tiveram destinação diversa.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 2167802, opina pelo desprovimento do recurso.

Novas informações do Juízo
a quo
no Id. 3064332, salientando que mesmo após oportunizar longo período de tempo, o Agravante não trouxe ao processo mínimos elementos de prova que demonstrassem a sucessão do Banco Francês e Brasileiro S.A pelo Itaú Unibanco S.A e que “
a manifestação do administrador judicial nos autos do Agravo de Instrumento, teve por base os novos documentos trazidos à baila pelo agravante, sobre os quais esta primeira instância não se pronunciou
(...)”.

No parecer de Id. 4478102 a Procuradoria Geral de Justiça ratifica o parecer anterior, pelo desprovimento do recurso.

Na petição de Id. 10996984 foi realizada a regularização representação processual da Agravada diante do falecimento de seu sócio administrador.

Determinada nova intimação, por duas vezes, ao Juízo para prestar informações acerca da atual situação da Recuperação Judicial, este quedou-se inerte. Por outro lado, no Id.

76208976, o Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital prestou informações sobre a situação atual da Ação de Execução n. 0003457-76.1996.8.11.0041 – Cód. 79849 – ajuizada pelo Banco Francês e Brasileiro S.A. contra as ora Agravadas e Outros.

Por derradeiro, na petição de Id. 75295990, o Banco Agravante informa que ainda possui interesse no julgamento do feito.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021